Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-86.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600280-86.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
86.2024.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Telma Regina de Mello, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereadora, o que faço com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda,
determinou à prestadora que proceda à devolução do valor de R$ 18.950,00 (dezoito mil,
novecentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional, correspondente às irregularidades apuradas,
devidamente corrigido, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à autoridade competente para a cobrança. (Prestação de contas de
campanha apresentada por Telma Regina de Mello, concorrente ao cargo eletivo de vereadora pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de Curitiba/PR, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, as irregularidades apuradas representam 71,58% do total de despesas da campanha,
referindo-se as despesas com a contratação de pessoal a serviço da campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TELMA REGINA DE MELLO (RECORRENTE)
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741742
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.360
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600280-
86.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: TELMA REGINA DE MELLO
ADVOGADO: RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - OAB/RS83706
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. CONTAS
DE
CANDIDATA
A
VEREADORA.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC).
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL.
IRREGULARIDADES.
ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA
DOS
AJUSTES.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS MANTIDA. REDUÇÃO DO
VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
Vereadora nas Eleições de 2024, em razão
de irregularidades na contratação de pessoal,
especialmente a ausência de detalhamento
das despesas e justificativa dos preços

Num. 44741742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade das contratações de
pessoal realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC),
especificamente
quanto
ao
detalhamento do objeto dos contratos e à
justificativa dos preços contratados, em
observância ao art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; (ii) analisar se a
ausência de justificativa idônea para os
preços
contratados
compromete
a
transparência e a regularidade da aplicação
dos
recursos
públicos,
justificando
a
desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional; (iii) avaliar a validade de
documentos apresentados posteriormente à
emissão do relatório preliminar de contas,
como notas explicativas e relatórios de
atividades,
para
comprovar
a
efetiva
prestação dos serviços e justificar os preços
contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A descrição genérica e pouco elucidativa
dos serviços de administração financeira da
campanha,
aliada
à
ausência
de
comprovação da sua efetiva participação na
gestão administrativa e financeira da campanha, impede a aferição da
compatibilidade entre o valor pago e as
atividades desempenhadas.
4. A discrepância entre o valor pago para
serviços de panfletagem e o valor pago a
outra contratada para a mesma função, sem
justificativa
plausível,
configura
irregularidade, sendo aplicado o critério da
média simples para fixação do limite de
gastos com pessoal.
5. A celebração de dois contratos de social

Num. 44741742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
mídia, com identidade de vigência e
atribuições conexas, e a formalização tardia
do segundo contrato, com efeitos retroativos,
comprometem
a
confiabilidade
da
documentação
apresentada,
sendo
reconhecida a irregularidade do segundo
contrato.
6. O contrato de produção de artes visuais
contém
elementos
suficientes
para
a
definição do valor ajustado, e a juntada de
fotos, artes gráficas, vídeos e links de
publicações digitais comprovam a efetiva
execução
dos
serviços,
afastando
a
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para reduzir o ser recolhido ao
Tesouro
Nacional
reduzido
para
R$
8.188,00.

Tese de julgamento: 1. A ausência de
detalhamento e comprovação da efetiva
prestação de serviços contratados com
recursos
do
FEFC
compromete
a
regularidade das contas de campanha. 2. A
aplicação do critério da média simples pode
ser utilizada para aferir a razoabilidade dos
gastos com pessoal, determinando-se a
devolução ao Erário dos valores que
excederem
a
média
dos
pagamentos
realizados para a mesma função. 3. A
apresentação de documentos unilaterais e
não contemporâneos à contratação não é
suficiente para comprovar a regularidade da
despesa. 4. A comprovação da efetiva
execução dos serviços contratados, por meio
de elementos materiais como fotos, artes
gráficas
e
vídeos,
pode
afastar
a
irregularidade da despesa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução

Num. 44741742 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060631242, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 11/10/2023; TRE/PR, PCE
nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 17/10/2023; TRE/PR, ED na
PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
20/05/2025;
TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL
nº060030343, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
Publicação:
DJE
-
DJE,
15/07/2025;
TRE/MT,
RECURSO
ELEITORAL
nº60050786,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Welder Queiroz Dos Santos, Publicação:
DJE
-
Diário
da
Justiça
Eletrônico,
05/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por TELMA REGINA DE MELLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha.
Na origem, a candidata TELMA REGINA DE MELLO, concorrente ao cargo de
Vereadora pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de
Curitiba, apresentou sua prestação de contas de campanha referente às Eleições
de 2024 (id. 44594009).
As contas foram processadas na modalidade simplificada, uma vez que a

Num. 44741742 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
candidata não foi eleita e suas despesas contratadas eram inferiores ao limite de
R$32.025,28.
Após análise, o relatório de diligência (id. 44594022), apontou irregularidades,
incluindo omissões de despesas e contratos de pessoal sem a devida justificativa
de preço e detalhamento, a candidata foi intimada a se manifestar.
Intimada (id. 44594027), a recorrente apresentou petição (id. 44594029) e
documentos.
Sobreveio parecer conclusivo (id. 44594038), opinando pela desaprovação das
contas, entendendo-se que não houve comprovação idônea da justificativa do
preço contratado.
A sentença julgou desaprovadas as contas (id. 44594044), ao fundamento de
irregularidades nos gastos com a contratação de pessoal para a campanha, onde
não foram observadas as exigências de detalhamento da despesa e justificativa do
preço contratado, conforme o art. 35, § 12, e o art. 60, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ainda na origem, a recorrente opôs embargos de declaração (id. 44594051),
alegando que a sentença foi omissa ao desconsiderar os relatórios de atividades e
as justificativas de preços já apresentados nos autos.
O Juízo de origem, ao rejeitar os Embargos de Declaração interpostos pela
recorrente (id. 44594054), sustentou que não havia omissão na decisão e que os
documentos apresentados posteriormente não eram contemporâneos à época dos
gastos, não sendo suficientes para comprovar as alegações e afastar as
irregularidades.
Contra a decisão, insurge-se a recorrente (id. 44594061), alegando que
apresentou detalhamento das atividades dos fornecedores por meio de contratos

Num. 44741742 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
de prestação de serviços e justificou os preços contratados em Nota Explicativa e
anexos, incluindo fotos de campanha, comprovando a efetiva prestação dos
serviços e o recebimento das quantias equivalentes ao trabalho exercido. Com as
razões, a recorrente apresentou documento (id. 44594062). Tal documento é o
mesmo apresentado na resposta ao relatório preliminar (id. 44594034) e nos
embargos de declaração (id. 44594062).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44634388).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I-) Tempestividade
A sentença foi publicada em 17/06/2025 (id. 44594058), uma terça-feira. O
recurso foi interposto em 23/06/2025 (id. 44594061), segunda-feira.
Embora não conste anotação específica nos autos, é fato notório que o dia
19/06/2025 correspondeu ao feriado nacional de Corpus Christi; no dia
20/06/2025 não houve expediente forense, conforme Portaria PRES nº 466/2024
do TRE/PR; já os dias 21 e 22/06/2025 recaíram em sábado e domingo,
respectivamente. Assim, o prazo de três dias, iniciado em 18/06/2025, prorrogou-
se para o primeiro dia útil subsequente, 23/06/2025, data em que o recurso foi
efetivamente apresentado.
Dessa forma, reconheço a tempestividade do recurso interposto pela recorrente.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Num. 44741742 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16

II-) Mérito
A controvérsia recursal gira em torno da regularidade das contratações de
pessoal, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, sem detalhamento adequado do objeto e ausência de
justificativa do preço contratado.
A sentença julgou desaprovadas as contas, ao fundamento de que a falha
comprometeu a regularidade e a transparência da aplicação de recursos públicos,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.950,00.
A recorrente insurge-se contra a sentença, sustentando que, após a emissão do
exame preliminar de contas, apresentou Nota Explicativa, na qual estariam
descritas as atividades desempenhadas e justificados os preços contratados,
atendendo às exigências normativas.
Foram identificados como problemáticos os contratos firmados com SABRINA
MARQUES DA SILVA, MARY CRISTINA FERREIRA, SÉRGIO DE LIMA
SANTANA JUNIOR e WESLEY PEREIRA DA SILVA.
Para a adequada apreciação do recurso, impõe-se a análise individualizada de
cada contratação, considerando que cada uma apresenta falhas específicas
apontadas pela unidade técnica e utilizadas como fundamento na sentença de
primeiro grau.

II.a-) Contrato firmado com SABRINA MARQUES DA SILVA
No tocante ao contrato firmado com SABRINA MARQUES DA SILVA (id.
44593986), no valor de R$ 7.000,00, para prestação de serviços de administração
financeira da campanha, a irregularidade decorre da ausência de justificativa do

Num. 44741742 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
preço contratado, requisito essencial previsto no art. 35, § 12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
A sentença manteve a falha relativa à ausência de comprovação idônea da
razoabilidade do valor pago, sob o fundamento de que a nota explicativa
apresentada não era contemporânea à época da realização do gasto.
A recorrente, por sua vez, sustentou que a decisão desconsiderou a justificativa
de preço apresentada na referida nota explicativa, na qual teria detalhado as
funções desempenhadas.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, a descrição constante do contrato e dos recibos é genérica e pouco
elucidativa, limitando-se à menção a “serviços administrativos de gestão
financeira de campanha”, sem detalhamento das tarefas desenvolvidas, da
metodologia de trabalho ou de resultados concretos a serem entregues.
Tal lacuna compromete a aferição da compatibilidade entre o valor pago e as
atividades desempenhadas.
Um aspecto a ser considerado é que não há qualquer elemento comprobatório nos
autos que indique a efetiva participação da contratada na gestão administrativa e
financeira da campanha. Não foram apresentadas atas, relatórios, planilhas,
registros ou documentos correlatos que atestem sua atuação concreta no período
eleitoral, de modo que a despesa permanece sem suporte material idôneo além do
contrato carente de detalhes.
Outro ponto de relevo é a ausência de qualquer menção, no contrato ou nos
documentos de suporte, quanto à qualificação técnica da contratada para
desempenhar as atribuições que lhe foram formalmente imputadas. Não há
referência a experiência prévia, formação ou qualquer elemento que comprove

Num. 44741742 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
aptidão específica para a gestão financeira de campanha eleitoral.
A fragilidade da contratação mostra-se ainda mais evidente diante do fato de que
a campanha já contava com contador regularmente constituído (id. 44594008), o
profissional
MATHEUS
GIACOMONI
DE
OLIVEIRA,
formalmente
responsável pela escrituração contábil da campanha.
Nessa medida, a sobreposição de funções torna ainda mais questionável a
razoabilidade da contratação de serviços adicionais de “administração
financeira”, sem a demonstração clara de tarefas distintas ou complementares ao
trabalho já desempenhado pelo contador.
Diante desse contexto, a irregularidade não pode ser afastada, pois persiste a
ausência de justificativa idônea para o preço contratado, aliada à imprecisão
quanto ao objeto efetivamente prestado, o que inviabiliza a aferição da
legitimidade da despesa custeada com recursos públicos.
Acerca do ‘Relatório de campanha Telma Mello – Vereança – 2024’, não é
possível reconhecê-lo como documento hábil a sanar a irregularidade.
Trata-se de nota explicativa elaborada unilateralmente pela própria prestadora,
em momento posterior aos fatos da campanha e após a ciência dos apontamentos
da unidade técnica, o que evidencia sua finalidade meramente defensiva, e não
probatória.
Os elementos detalhadores das funções contratadas deveriam constar do próprio
instrumento, de forma clara e contemporânea à contratação, e não ser supridos
posteriormente por meio de nota unilateral.
Registre-se que os documentos comprobatórios de despesas devem ser
fidedignos e contemporâneos, não podendo consistir em peças produzidas apenas
para regularizar apontamentos técnicos.

Num. 44741742 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
No caso, resta evidente o objetivo de adequar os valores pagos às exigências
apontadas, com o intuito de legitimar ex post a despesa.
Sobre isso, assim decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA.
CONTRATAÇÃO.
PESSOAL.
IRREGULARIDADES.
CONTRATO
ADITIVO ASSINADO DEPOIS DA DILIGÊNCIA DO SETOR TÉCNICO.
PAGAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
24/TSE.
TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100–A DA LEI 9.504/97. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
(...)
2. Extrai–se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe de
R$ 1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o candidato
juntou contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as diligências da
unidade técnica, "evidenciando sua produção apenas com o objetivo de sanar
a irregularidade".
(...)
(TSE, REspe nº 060631242, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11/10/2023)

Em sentido análogo, já se posicionou esta Corte quanto à apresentação pela parte,
somente após apontada a irregularidade, de documentos unilateralmente
produzidos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS
DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)

Num. 44741742 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
17/10/2023)

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
PARTE
DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS
AFASTAM
A
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS
NO
ACÓRDÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na campanha não são
aptas a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, conforme precedentes
desta Corte.
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE
20/05/2025)

Assim, correto o reconhecimento da irregularidade, tal como consignado na
sentença.

II.b-) Contrato firmado com MARY CRISTINA FERREIRA
Em relação à contratação de MARY CRISTINA FERREIRA (id. 44593985), no
valor de R$ 1.950,00, para serviços de panfletagem, a inconsistência igualmente
recaiu sobre a ausência de justificativa do preço ajustado.
A recorrente, mais uma vez, sustentou que a sentença teria desconsiderado a
justificativa de preço apresentada em nota explicativa.
Razão não lhe assiste.
Nos termos do contrato, a contratada deveria cumprir jornada de 40 horas
semanais, das 10h às 18h, no período de 02 de setembro a 05 de outubro de 2024

Num. 44741742 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
(25 dias), mediante remuneração de R$ 1.950,00, quitada integralmente em
13/09/2024, o que equivale a R$ 78,00 por dia. No recibo de quitação constam a
discriminação dos dias trabalhados e a indicação das ruas do bairro Cajuru onde
teria ocorrido a atuação.
A principal inconsistência, contudo, e cuja análise foi devolvida a este Tribunal,
reside na ausência de justificativa idônea para o preço contratado.
A discrepância de valores torna-se evidente quando comparada à contratação de
MAISA RIBEIRO, também para serviços de panfletagem na mesma campanha,
cujo contrato (id. 44593991) foi firmado no valor de R$ 692,53, abrangendo 11
dias de trabalho efetivo em condições análogas, correspondendo a R$ 62,96 por
dia.
Não obstante a identidade do objeto, o valor pago a MARY CRISTINA
FERREIRA mostra-se superior, sem que tenha sido apresentada justificativa
plausível para a diferença.
Ainda que a recorrente tenha juntado nota explicativa das atividades, aplica-se o
entendimento já firmado de que documentos unilaterais e não contemporâneos
não se prestam a comprovar a regularidade da despesa.
Assim, em observância ao disposto no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a despesa não pode ser considerada regular, diante da ausência de
justificativa idônea para o preço contratado, devendo ser mantida a sentença que
determinou o recolhimento dos valores reconhecidos como irregulares.
Contudo, ainda que mantida a irregularidade desta contratação, em situações
semelhantes esta Corte tem adotado a aplicação da média simples como
parâmetro de aferição da razoabilidade, a fim de balizar o valor compatível com
o serviço efetivamente prestado, evitando distorções e assegurando tratamento

Num. 44741742 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
uniforme às despesas de mesma natureza.
Nesses casos, considera-se irregular e passível de devolução apenas o montante
que exceder a média apurada. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE
CONTA ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DIVERGÊNCIA
NO
PAGAMENTO DE CONTRATADOS COM MESMA FUNÇÃO E
JORNADA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER AO ERÁRIO.
(...)
6. A comprovação de gastos com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
conforme art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A ausência de comprovação de justificativa plausível para a variação nos
valores pagos a colaboradores que desempenharam a mesma função
configura irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC.
8. Aplicação do critério da média simples para fixação do limite de gastos
com pessoal, determinando-se a devolução ao Erário dos valores que
excederem a média dos pagamentos realizados para a mesma função.
(...)
(TRE/PR. REl nº 060030343, Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
de 15/07/2025)

No caso concreto, há dois contratos de panfletagem que servem de paradigma: o
de MARY CRISTINA FERREIRA (id. 44593985) e o de MAISA RIBEIRO (id.
44593991).
Aplicando-se a média entre o custo diário ajustado a MARY CRISTINA
FERREIRA (R$ 78,00) e o custo diário pago a MAISA RIBEIRO (R$ 62,96),
obtém-se um parâmetro médio de R$ 70,48 por dia de panfletagem.
Multiplicando-se esse valor pela quantidade de 25 dias contratados, chega-se ao
montante de R$ 1.762,00, de modo que o excedente de R$ 188,00 (diferença

Num. 44741742 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
entre R$ 1.950,00 e R$ 1.762,00).
Assim, no ponto, impõe-se reforma pontual da sentença, ajustando a
determinação de recolhimento para de R$ 118,00, como forma de ajustar a
despesa ao patamar considerado compatível, sem, contudo, como irregular a
integralidade da contratação.

II.c-) Contrato firmado com SÉRGIO DE LIMA SANTANA JUNIOR
No que se refere às contratações de SÉRGIO DE LIMA SANTANA JUNIOR,
verifica-se que foram celebrados dois ajustes: o primeiro, no valor de R$
5.000,00, destinado à prestação de serviços de captação e edição de vídeos, bem
como gerenciamento de redes sociais (id. 44593987); e o segundo, no valor de
R$ 1.000,00, para atividades descritas apenas como “social media” (id.
44593990).
A sentença reputou irregulares ambos os contratos, sob o fundamento de que o
segundo ajuste, além de se sobrepor temporalmente ao primeiro, restringiu-se a
uma descrição genérica das funções desempenhadas, em afronta ao art. 35, § 12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige o detalhamento das atividades
executadas.
A recorrente reiterou que a sentença desconsiderou a nota explicativa, na qual
buscou justificar a duplicidade sob o argumento de que as atribuições seriam
distintas, afirmando que um contrato tratava da produção audiovisual e o outro
da gestão de mídias sociais.
Assiste parcial razão à recorrente.
Embora formalmente distintos, ambos os ajustes apresentam identidade de
vigência e de jornada, além de contemplarem atribuições conexas, relacionadas à

Num. 44741742 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
gestão de mídias digitais. Essa duplicidade de instrumentos, ao que tudo indica,
buscou conferir roupagem formal diversa a atividades de mesma natureza.
Com efeito, os autos revelam a celebração de dois contratos com o mesmo
prestador, ambos para vigorar de 05/09/2024 a 05/10/2024, com carga horária de
42 horas semanais, das 9h às 18h.
O primeiro contrato, firmado em 05/09/2024, estabeleceu como objeto a
“Captação de vídeos e imagens, edição de vídeo e gerenciamento de postagens
nas mídias sociais”.
Já o segundo contrato, firmado em 28/09/2024, mostra-se extremamente
lacônico, limitando-se à expressão “social media” como descrição do objeto,
sem detalhar atividades, metas ou entregáveis. Tal formulação genérica não
atende ao dever de detalhamento das atividades, impossibilitando verificar se
houve distinção efetiva entre os dois ajustes ou mera repetição de funções já
abrangidas pelo primeiro contrato.
Outro ponto que merece destaque é o fato de o segundo contrato ter sido assinado
apenas em 28/09/2024, embora nele se tenha estipulado vigência a partir de
05/09/2024. Tal circunstância merece atenção, pois indica que o contrato foi
formalizado já ao final do período de execução, com efeitos retroativos a mais de
vinte dias.
Essa coincidência entre a data da assinatura e a do pagamento sugere que o ajuste
foi firmado apenas no momento da quitação, sem que se tenha comprovado a
prévia vinculação jurídica para a execução do serviço desde o início da vigência
indicada. Essa prática fragiliza a rastreabilidade da despesa, pois não permite
verificar se, de fato, os serviços foram prestados ao longo de todo o período de
campanha ou apenas em momento pontual.

Num. 44741742 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
Diferentemente da hipótese de regularização de despesa já realizada, aqui se
evidencia a formalização tardia do instrumento contratual, com retroação de seus
efeitos, de forma a abranger período anterior à própria assinatura. Tal conduta
compromete a confiabilidade da documentação apresentada e, somada à
descrição genérica do objeto — limitada à expressão “social media” —, impede a
aferição da efetiva correspondência entre o valor pago e os serviços
alegadamente prestados.
Esse contexto evidencia que, analisados em conjunto, os contratos não permitem
identificar com precisão a real extensão dos serviços prestados, tampouco aferir a
razoabilidade do valor despendido na segunda contratação.
Por tais razões, o segundo contrato não pode ser reconhecido como ajuste
independente, pois sua fragilidade documental e a ausência de detalhamento do
objeto comprometem sua validade como comprovante de despesa regular.
O vício persiste não apenas pela falta de especificação das funções contratadas,
mas também pela inconsistência temporal entre a data da assinatura e o período
de vigência, circunstâncias que afastam sua idoneidade como prova da
regularidade da despesa.
Em situação semelhante, já decidiu a Corte Eleitoral do Mato Grosso:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
COMBUSTÍVEL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
6. A contratação de serviços de mídia social e cabo eleitoral do mesmo
prestador, sem clareza quanto à distinção de períodos e funções,
especialmente diante de rasuras contratuais e sobreposição de datas, não
permitiu comprovar a efetiva execução dos serviços. Mantida a irregularidade
no valor de R$ 2.500,00, sendo R$ 1.200,00 referentes a recursos públicos e
R$ 1.300,00 a recursos privados. (...)

Num. 44741742 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
(TRE/MT, REl nº 60050786, Des. Welder Queiroz Dos Santos, DJE de
05/05/2025)

Embora se reconheça a irregularidade do segundo contrato, a análise dos autos
demonstra que a recorrente apresentou elementos suficientes para comprovar a
execução do primeiro ajuste, no valor de R$ 5.000,00, firmado em 05/09/2024,
destinado à captação de vídeos, edição de material e gerenciamento de postagens
em mídias sociais. Os comprovantes de pagamento, acompanhados dos recibos
emitidos pelo contratado e do material digital de campanha, evidenciam a efetiva
prestação dos serviços, razão pela qual não há óbice ao reconhecimento de sua
regularidade.
A irregularidade, portanto, restringe-se ao segundo contrato. Nesse ponto, impõe-
se a reforma parcial da sentença, para reconhecer a regularidade da primeira
contratação e ajustar a determinação de recolhimento ao montante de R$
1.000,00, correspondente ao segundo contrato.

II.d-) Contrato firmado com WESLEY PEREIRA DA SILVA
Por fim, quanto à contratação de R$ 4.000,00 com WESLEY PEREIRA DA
SILVA (id. 44593988), apontou-se novamente a ausência de justificativa
plausível para o valor ajustado.
Não obstante a formalização documental, a sentença concluiu que a nota
explicativa não poderia ser acolhida, por consistir em manifestação unilateral e
posterior aos fatos, mantendo, assim, a irregularidade.
A recorrente, entretanto, sustentou que a decisão desconsiderou a referida nota
explicativa.
Assiste razão à recorrente.

Num. 44741742 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
O contrato celebrado com WESLEY PEREIRA DA SILVA foi firmado tendo
por objeto a “Produção Gráfica para material impresso de campanha,
Praguinhas, Santão e Panfletos. Produção gráfica e edição de video para redes
sociais.”. Trata-se, portanto, de um conjunto abrangente de atribuições, todas
vinculadas à comunicação visual da campanha. O contrato também previu
vigência até 05/10/2024 e jornada de 30 horas semanais, das 18h às 23h.
Verifica-se que o instrumento contratual contém elementos suficientes para a
definição do valor ajustado, além de atender aos demais requisitos normativos
indispensáveis, como a identificação do prestador, a delimitação temporal, a
carga horária prevista e a especificação mínima das atividades a serem
desempenhadas. Esses aspectos conferem ao contrato regularidade formal e
material, permitindo aferir a razoabilidade da despesa e a compatibilidade entre
os serviços contratados e os valores pagos.
Ademais, ainda que a nota explicativa configure documento unilateral, seu
conteúdo extrapola a mera narrativa defensiva, trazendo elementos idôneos à
comprovação da despesa. A partir da página 9 do documento, constata-se a
juntada de fotos, artes gráficas, vídeos e links de publicações digitais, todos
compatíveis com o objeto contratado, consistente na produção de material
gráfico e audiovisual da campanha.
Diferentemente de situações em que se apresentam apenas declarações
posteriores, aqui há elementos concretos que comprovam a entrega dos produtos
previstos no contrato, suficientes para validar a despesa.
Esses elementos não apenas ilustram, mas também corroboram a efetiva
execução das atividades pactuadas, conferindo substrato material à contratação.
Diferentemente de outras situações em que foram apresentadas apenas
declarações posteriores das especificações dos objetos de contratos que deveriam

Num. 44741742 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
neles originariamente constar, aqui há a demonstração concreta de produtos que
guardam relação direta com as funções descritas no ajuste.
No caso em exame, os elementos apresentados revelam-se suficientes para
conferir respaldo material à contratação, permitindo concluir que as atividades
previstas no contrato foram de fato executadas durante o período de campanha.
Tratam-se de evidências materiais compatíveis com o objeto contratual, capazes
de demonstrar a efetiva execução.
Assim, à vista da documentação comprobatória, tenho por comprovada a efetiva
execução dos serviços ajustados, razão pela qual a despesa no valor de R$
4.000,00 não pode ser tida como irregular, impondo-se a sua validação e o
consequente afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

II.e-) Do resultado das contas

Esta Corte fixou o entendimento para as eleições 2024, no sentido de que os
requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são
cumulativos.
No caso, considerando que as irregularidades atingem percentual superior a 10%
dos recursos movimentados pela campanha, não é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas,

Num. 44741742 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
ainda que com ressalvas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS RECURSOS
ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO
RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza
grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe de 23.11.2020).
(...)
(TSE, AgReg no AREspe nº 060016807, Min. Raul Araujo Filho, DJE de
22/04/2024)

Assim, conclui-se que a sentença que desaprovou as contas não merece reforma,
nesse ponto.

DISPOSITIVO

Num. 44741742 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, para
mantendo a desaprovação das contas:
1) reduzir a determinação de recolhimento ao Erário relativa ao contrato firmado
com MARY CRISTINA FERREIRA (id. 44593985) para o montante de R$
188,00;
2) reconhecer a regularidade do primeiro contrato firmado com SÉRGIO DE
LIMA SANTANA JUNIOR (id. 44593987), no valor de R$ 5.000,00 e manter a
irregularidade do segundo contrato (id. 44593990), no valor de R$ 1.000,00,
devendo este último ser recolhido ao Tesouro Nacional;
3) afastar a irregularidade relativa ao contrato firmado com WESLEY PEREIRA
DA SILVA.
4) reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 8.188,00.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600280-
86.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: TELMA REGINA DE MELLO - Advogado do(a) RECORRENTE:

Num. 44741742 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062035600000043679755
Número do documento: 25092910062035600000043679755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/10/2025 19:57:16
RAFAEL LEMES VIEIRA DA SILVA - RS83706
- RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025.